Tribunal: STF
Processo: ADI 3277
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 7.416, de 10
   de outubro de 2003, do Estado da Paraíba, que dispõe sobre
   serviço de loterias e jogos de bingo: inconstitucionalidade
   formal declarada, por violação do art. 22, XX, da Constituição
   Federal, que estabelece a competência privativa da União para
   dispor sobre sistemas de sorteios.